Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade ao cumprimento de sentença.
2. Considerando que, na hipótese vertente, ainda não foi utilizada a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada e programada (“teimosinha”), ferramenta mais abrangente que a pesquisa SISBAJUD realizada no feito de origem, revela-se razoável a sua utilização, à luz dos princípios da cooperação e efetividade da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.